Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-23.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais. Suspensão de linha telefônica que, em que pese ter sido realizada em desconformidade com a regulamentação da ANATEL, não gerou danos de ordem moral à autora. Dano moral não configurado. Em se tratando de pessoa jurídica, a ofensa deve ser apta a repercutir na sua honra objetiva, assim entendida como a sua

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de telefonia. Ação de indenização por danos morais. Suspensão de linha telefônica que, em que pese ter sido realizada em desconformidade com a regulamentação da ANATEL, não gerou danos de ordem moral à autora. Dano moral não configurado. Em se tratando de pessoa jurídica, a ofensa deve ser apta a repercutir na sua honra objetiva, assim entendida como a sua reputação ou conceito social. Sentença reformada. Recurso da ré provido.